Tribunal: STF
Processo: RE 1405335
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese de Agravo de Instrumento a fim de reformar decisão que manteve a revogação do benefício da gratuidade de justiça da Agravante. 



    2. O art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC determina que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, que ficarão sob condição suspensiva, por 5 (cinco) anos, podendo ser executados, caso haja alteração da capacidade econômica nesse interstício. 



    3. Na análise dos autos originários verifica-se que a Agravante aufere renda superior ao limite de isenção para o Imposto de Renda e alterou sua condição econômica, sendo, portanto, imperiosa a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida. 



    4. Recurso desprovido.”



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão atacado “reconhecendo-se ao final a constitucionalidade dos artigos da Lei 13.327/16 que dispõe sobre os honorários de sucumbência de titularidade dos advogados públicos federais”.



    Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Por fim, faz-se mister acrescentar, tendo em vista o entendimento já pacificado pelo Plenário deste Tribunal acerca da inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/16 (TRF – 2ª Reg, Pleno, ARGINC 0011142-13.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJe 28.02.2019), que a parcela de honorários advocatícios devida ao ente público deverá ser paga à União Federal, sendo descabido o pagamento através de GRU emitida a partir de link existente no sítio eletrônico da AGU, considerando que tal sistemática enseja recolhimento em favor CCHA (Conselho Curador dos Honorários Advocatícios das Carreiras de Advogado da União, de Procurador da Fazenda Nacional, de Procurador Federal, de Procurador do Banco Central do Brasil, dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001).



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI nº 6.053/DF, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se conferiu “interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016” e restou assentada a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. Eis a ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI nº 6.053/DF, Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/7/2020).



    Ainda nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, ‘a’, da CRFB). 



    2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 



    4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI nº 6.169/MS, Pleno, Relatora Ministra Rosa Weber, Dje de 29/10/2020) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido na parte em que determinou que “a parcela de honorários advocatícios devida ao ente público deverá ser paga à União Federal”.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022. 



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente